Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740164-91.2023.8.07.0000 DESPACHO Com o julgamento do agravo de instrumento (id 63366221), cujo acórdão transitou em julgado em 30/09/2024 (id 64635000), exauriu-se a competência da Turma. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 08/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator